Tribunal: TJBA
Processo: 8002241-19.2022.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002241-19.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO S AMARO e outros

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. ATUALIZAÇÃO ANUAL. VALOR ANUAL MÍNIMO POR ALUNO. LEI Nº 14.113/2020. PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO E REPERCUSSÃO NAS DEMAIS REFERÊNCIAS.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA INTEGRADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Confirma-se a sentença que reconhece o direito dos professores da rede pública municipal de Santo Amaro à atualização do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008, cuja sistemática de reajuste anual permanece válida, mesmo com a revogação da Lei nº 11.494/2007, tendo sido substituído o índice de cálculo pelo previsto na Lei nº 14.113/2020. Restou demonstrada a existência de critérios objetivos para o reajuste, sendo, inclusive, adotados parcialmente pelo próprio ente municipal. A conduta administrativa de aplicar o piso apenas a vencimentos abaixo do mínimo legal revela contradição e afronta ao princípio da legalidade. A legislação local (Lei Municipal nº 1463/2003) prevê repercussão do reajuste da referência inicial nas demais referências da carreira, o que impõe a extensão da atualização a todos os professores, respeitados os níveis e regimes de trabalho. Aplicável a tese do STJ no Tema 911. INTEGRA-SE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Precedentes citados:

STF, ADI 4848; STF, ADI 4167; STJ, Tema Repetitivo nº 911.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
e de Apelação
nº
8002241-19.2022.8.05.0228
,
da Comarca de Santo Amaro, em que figuram como Apelante/Interessado o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

e, Apelado/Interessado o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA – SINDISER/BA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
e
INTEGRAR A SENTENÇA em Reexame Necessário
.